Tribunal: TJMT
Processo: 1090581-24.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1090581-24.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificação de Incentivo]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE COMODORO - CNPJ: 01.367.853/0001-29 (RECORRENTE), SOLANGE APARECIDA GOMES VENTURA - CPF: 963.605.181-04 (RECORRIDO), RENAN REIS OLIVA - CPF: 017.093.161-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

VIDE SÚMULA DO JULGAMENTO

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE 25% A SERVIDORA MUNICIPAL EGRESSA DO PROGRAMA PROFUNCIONÁRIO. ATRASO NA IMPLEMENTAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO. RETROATIVIDADE DOS EFEITOS. RECONHECIMENTO DO DIREITO E FIXAÇÃO DAS DIFERENÇAS DEVIDAS. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Pelo Ofício nº 01/2023 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

2.

Recurso inominado interposto pelo Município de Comodoro contra sentença que reconheceu o direito de servidora estatutária ao adicional de 25% previsto no art. 54, III, “b”, da Lei Municipal nº 1.329/2011, em razão da conclusão de curso técnico vinculado ao programa Profuncionário, e condenou o ente público ao pagamento das diferenças remuneratórias retroativas ao período de 12/2019 a 06/2023, deduzindo-se os valores eventualmente pagos.

3.

A questão em discussão consiste em saber se a autora, servidora ocupante de cargo de apoio educacional e concluidora do curso técnico ofertado no âmbito do programa Profuncionário, faz jus ao adicional de 25% previsto na legislação municipal, com efeitos retroativos à data da aquisição da titulação, e se é legítima a recusa da Administração Pública em pagar as diferenças com fundamento na ausência de regulamentação local.

4.

Restou comprovado nos autos o vínculo estatutário da autora e sua participação no programa Profuncionário, destinado à capacitação de profissionais da educação básica, cuja conclusão é reconhecida pela legislação municipal como critério para concessão do adicional.

5.

A implementação parcial da gratificação, com base equivocada no salário mínimo, não afasta o direito ao recebimento do valor integral correspondente a 25% do vencimento base, conforme determina o art. 54, III, “b”, da Lei Municipal nº 1.329/2011.

6.

Nesse sentido: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA. MUNICIPIO DE COMODORO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO FUNCIONAL. CURSO PROFUNCIONÁRIO. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO BASE. DIFERENÇAS RETROATIVAS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto por ente municipal contra sentença que julgou procedente pedido de servidora pública, condenando o Município ao pagamento das diferenças retroativas da gratificação denominada "profuncionário", no percentual de 25% sobre o vencimento base da autora, no período não alcançado pela prescrição. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a servidora, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais e atuante em ambiente escolar, faz jus à gratificação "profuncionário"; (ii) estabelecer se a base de cálculo da referida gratificação deve ser o salário base e não o salário mínimo, com o consequente pagamento das diferenças retroativas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A servidora demonstrou o preenchimento dos requisitos legais para percepção da gratificação “profuncionário”, conforme previsto nas Leis Municipais nº 1.328/2011 e nº 1.329/2011, tendo concluído curso técnico pelo Programa Profuncionário e exercido atividades na infraestrutura escolar. 4. A administração municipal reconheceu expressamente o direito à gratificação, inclusive realizando o pagamento mensal, ainda que de forma incorreta, com base no salário mínimo, o que configura reconhecimento administrativo do direito ao benefício. 5. A utilização do salário mínimo como base de cálculo de vantagem funcional viola a Súmula Vinculante nº 4 do STF, sendo juridicamente obrigatória a adoção do vencimento base do cargo como parâmetro para o cálculo da gratificação. 6. A correção da base de cálculo efetuada pelo próprio Município a partir de julho de 2023 constitui reconhecimento tácito do equívoco anterior, não havendo justificativa para a recusa ao pagamento das diferenças devidas relativamente aos períodos anteriores. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A servidora pública municipal que concluiu curso técnico pelo Programa Profuncionário e exerce atividades vinculadas à infraestrutura escolar faz jus à gratificação de incentivo funcional prevista na legislação municipal, ainda que ocupe cargo de Auxiliar de Serviços Gerais. 2. A base de cálculo da gratificação “profuncionário” deve ser o vencimento base do servidor, sendo indevida sua fixação com base no salário mínimo. 3. Reconhecida e corrigida administrativamente a base de cálculo, são devidas as diferenças retroativas relativas ao período em que o pagamento foi efetuado de forma irregular. (N.U 1090580-39.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 31/07/2025, Publicado no DJE 31/07/2025)

7.

A sentença que
julgou procedente
a pretensão inicial para reconhecer a diferença de forma retroativa o adicional pro funcionário no percentual de 25% sobre o rendimento base da autora, referente ao período de 12/2019 a 06/2023, não prescrito, deduzindo as verbas eventualmente já pagas não merece reparos e deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

VOTO

Dr. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025